Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO EM FAVOR DO EXECUTADO. ÔNUS INTEGRAL DO EXEQUENTE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. No caso de provimento parcial da impugnação à execução, o ônus sucumbencial deve ser integralmente atribuído ao exequente.
3. “Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC” (STJ, REsp 1134186/RS).
4. Recurso conhecido e provido.